Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019868-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.612.121/0001-08 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), RICARDO BORGES RANZOLIN - CPF: 417.884.510-15 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019868-66.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019868-66.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019868-66.2020.8.11.0000.

A embargante aponta omissão a respeito da fundamentação para que incida ao caso o CDC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019868-66.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão a respeito da fundamentação para que incida ao caso o CDC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões arguidas foram minuciosamente apreciadas e a decisão fundamentada, contudo chegou-se a conclusão diversa do alegado pela embargante, e ficou assim consignado no aresto:

“Embora o CDC não se aplique, a princípio, às pessoas jurídicas, o STJ já pacificou que, comprovada a hipossuficiência, a teoria finalista pode e deve ser mitigada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.

1. Reexaminar matéria fático-probatória e, ainda, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, fará incidirem, respectivamente, as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1845075/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes.

(...).” (AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Nestes autos, a hipossuficiência técnica da autora, pequena empresa frente à operadora de telefonia de grande porte, e o fato de se tratar de contrato de adesão, configuram a vulnerabilidade necessária para autorizar a incidência do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório.”

Como visto, não há o vício mencionado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020